Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-10.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de arbitramento de honorários - Réu que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando que o pagamento pelos serviços advocatícios foi efetuado mediante a entrega de quatro lotes de terreno, os quais foram vendidos pelo autor a terceira pessoa e solicitada a outorga de procuração pública a esta – Documento regularmente acostado aos autos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de arbitramento de honorários - Réu que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando que o pagamento pelos serviços advocatícios foi efetuado mediante a entrega de quatro lotes de terreno, os quais foram vendidos pelo autor a terceira pessoa e solicitada a outorga de procuração pública a esta – Documento regularmente acostado aos autos - Réu que, outrossim, buscou ouvir a aludida terceira pessoa em juízo – Autor que, de outro lado, requereu, desde logo, o julgamento antecipado da lide, o que militou em seu desfavor e reforçou a tese do requerido – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.